Tribunal: TJPA
Processo: 0803752-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803752-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON CLAUS TREVIZAN, PABLO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 155, §4º, INC. IV DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 312 DO CPPB A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal por parte dos coactos, quando a prisão preventiva se encontrar fundamentada de forma adequada e satisfatória, em requisito do art. 312, do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública, como bem que fazer entender a impetração.

2.
Tem-se por irrelevante o fato de os pacientes possuírem condições subjetivas favoráveis, pois, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a soltura deles, quando existem nos autos elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, resta pacificada a impossibilitada de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisito exigido no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da manutenção da medida extrema, vez que foi esclarecedor que a aplicação de tais medidas seria inócua e ineficaz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três
dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23
de abril de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar,
impetrado em favor dos pacientes
Anderson Claus Trevizan e Pablo de Lima
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Novo Progresso
/PA, nos autos da ação penal
nº 0800628-95.2024.8.14.0115
.

Consta da impetração
que a autoridade policial representou pela prisão dos pacientes, pela suposta prática do crime de furto qualificado, tendo o Ministério Público opinado pela custódia; contudo, a Defensoria Pública Estadual requereu o relaxamento da prisão de ANDERSON e subsidiariamente a concessão da liberdade provisória de ANDERSON e PABLO, mas o juízo coator decretou a preventiva.

Alega que a prisão preventiva dos coactos resta ilegal, ante a inexistência de qualquer uma das hipóteses autorizadoras à sua decretação, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal brasileiro.

Destaca, ainda, o ilustre Defensor Público, que os coactos são primários, com endereço fixo, trabalhadores, preenchendo, pois, os requisitos subjetivos e objetivos para responder a ação penal em liberdade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o digno impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de revogar da prisão preventiva dos pacientes, aplicando-lhes as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPPB, com a máxima urgência, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Juntou documentos de fls.

fls.

À ID 18548573
, a Exma. Sra. Desa. Kédma Pacífico Lyra, a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferiu.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora, após síntese dos fatos nos quais se articula a acusação,
à ID 18914587
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“Em 11/03/2024, em audiência de custódia, pela decisão de ID. 110745489, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada para garantia da ordem pública e diante do risco considerável de repetição das ações delituosas.

O Inquérito Policial foi concluído pela Autoridade Policial em 14/03/2024 (ID. 111203596 - Pág. 53-56), sendo feita a remessa ao Ministério Público em 20/03/2024 (ID. 111611879).

O Ministério Público, em 25/03/2024, ofertou denúncia contra os pacientes em razão da suposta prática do delito previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso material (art. 69, do CP).

Em decisão de ID. 111962023, datada em 26/03/2024, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos pacientes.

Os pacientes foram devidamente citados em 28/03/2024, em IDs. 112227222 e 112227223.

Diante disso, a Defensoria Pública apresentou, em 01/04/2024, resposta à acusação em prol dos pacientes (ID. 112323507), a qual pugnou pela remessa dos autos ao MP para que se manifeste sobre a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal em favor dos pacientes.

Assim sendo, em 04/04/2024, os autos foram remetidos ao MP para manifestação
”.

Nesta Instância Superior
, a
14ª
Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo IMPROVIMENTO, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se não assistir razão à impetração, senão vejamos
.

- Da fundamentação inidônea da custódia cautelar

Aduz a impetração que o édito segregacionista carece de fundamentação idônea,
tornando ilegal a prisão dos pacientes.

Com efeito,
observa-se que a decisão ora guerreada –
ID

18493856
, encontra-se com fundamentação satisfatória, mais precisamente à garantia da ordem pública, não merecendo reparos.

Assim, entendo necessário transcrever, na parte que interessa, o
decisum
atacado,
verbis
:

“A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos custodiados, concatenado ao requerimento do Ministério Público.

A partir da análise dos autos, verifica-se que os requisitos para a decretação da segregação preventiva estão presentes.

Conforme narrado nos autos, os custodiados teriam supostamente furtado os estabelecimentos Progresso Distribuidora de bebidas, bem como o estabelecimento Jamanxim Materiais de Construção, rompendo as portar dos estabelecimentos e furtando os objetos, que inclusive foram encontrados na posse dos custodiados, conforme Termo de exibição e apreensão dos objetos, ID 110679670, pág. 2.

Ademais, em seu interrogatório em sede policial, os custodiados se reservaram ao direito de ficarem em silêncio, porém em audiência de custódia relataram ser usuários de entorpecentes, “crack”.

Ha registros de câmeras de vigilância em que flagra os autuados dentro da distribuidora de bebidas, bem como todas suas movimentações, conforme relatório de extração de dados ID 110679671, pág. 8/13.

Desse modo, a prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ainda, “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º).

No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime em tela, estão consubstanciados nos depoimentos do condutor, das testemunhas e vítimas, ainda, auto de exibição e apreensão dos objetos encontrados na posse dos autuados (ID 110679669, pág. 13/17, ID 110679670, pág. 2).

Nesse sentido, a certidão de antecedentes criminais do custodiado Pablo de Lima, possui 7 (sete) registros, devendo salientar que no dia 16/02/2024, o autuado foi preso em flagrante pelo mesmo delito, sendo concedida a liberdade provisória, porém, menos de 1 (um) mês já praticou outro delito da mesma natureza. Quanto ao autuado Anderson Claus Trevisan, verifico ser tecnicamente primário, em que pese ter relatado responder pelo crime de homicídio tentado no estado do Mato Grosso.

Os custodiados, relataram em audiência de custódia, possuírem enfermidades, ocorre que no estabelecimento prisional, estes poderão ser tratados, conforme sus necessidade.

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte dos agentes, caso permaneçam em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Logo, é imperiosa a decretação da prisão preventiva.

Verifica-se que o requisito do artigo 313, inciso I do CPP, está preenchido, visto que se trata de crime punido com pena de reclusão de dois a oito anos, não sendo possível a aplicação de medidas cautelares, neste momento.

É quanto basta.

Acolho a representação da Autoridade Policial para converter a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
ANDERSON CLAUS TREVIZAN e PABLO DE LIMA
, qualificados, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 310, II, 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida”
.

Como se vê, a decisão supra resta suficientemente fundamentada, consoante requisitos previstos no art. 312 do CPB, daí que os argumentos trazidos no bojo da impetração não merecem prosperar.

Cumpre destacar que
o coacto Pablo de Lima no dia 16/02/2024 foi preso em flagrante pelo mesmo delito, sendo concedida a liberdade provisória, porém, menos de 1 (um) mês já praticou outro delito da mesma natureza.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que os pacientes possuem todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a soltura deles, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Das medidas cautelares

Por fim, no que concerne à conversão da prisão preventiva em
medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB,
verifica-se que a Autoridade Coatora em seu
decisum
foi enfática em asseverar que tais medidas restaram insuficientes, entendimento esse compartilhado por esta Relatora por acreditar que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura dos coactos
.

Ademais, como cediço, a presença de pressupostos do art. 312, do CPBB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
. DELITOS DOS ART. 147-B, C/C LEI N° 11.340/06, ART. 129, § 13º, E ART. 213, TODOS DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INDEFERIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 e 2.(...).

3. As medidas cautelares diversas da prisão, dispostas nos incisos do artigo 319, do CPP, revelam-se incompatíveis com a medida de exceção, que visa a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais, o magistrado singular expôs, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, a necessidade da prisão e o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar
;

4. Ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804759-07.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/04/2023
)

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
. crimes do art.33 e 35 da lei nº 11.343/06.
prisão em flagrante convertida em preventiva
. alegada ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar e de motivação idônea do decreto prisional. improcedência. decreto minimamente fundamentado. necessidade de se resguardar a ordem pública. gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada. precedentes.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.

insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado
. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1; 2 e 3
. (...).

4.
Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

5.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805355-88.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/07/2023
)

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 23
de abril de 2024

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 26/04/2024